Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-50.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observadas a prescrição quinquenal, bem como eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010605-50.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANDRÉ FELIPE TADEU DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348
Voto no 37.426
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348 - Voto no 37.426
Comarca:
MAUÁ - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1010605-50.2019.8.26.0348)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
ANDRÉ FELIPE TADEU DA SILVA SANTOS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO
MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e
permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observadas a
prescrição quinquenal, bem como eventual adequação do
termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
André Felipe Tadeu da Silva Santos move a presente ação contra
o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou no dia
06.04.2011, quando lesionou o membro inferior direito.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 148/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348
Voto no 37.426
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348 - Voto no 37.426
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (ocorrida
em 16.05.2012 - página 105), observadas a prescrição quinquenal e a
suspensão do pagamento na hipótese prevista no artigo 104, parágrafo 6o, do
Decreto 3.048/99, mais abono anual, além de juros de mora (aplicando-se as
disposições da Lei 11.960/09 a contar de sua vigência), salários periciais e
honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do julgado,
conforme a regra do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil. Ficou consignada a forma de atualização dos valores em atraso.
Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 174/181).
Inconformado, apela o INSS arguindo, de início, prescrição do
fundo do direito. No mais, levando-se em conta que o termo inicial do auxílio-
acidente foi fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, pleiteia
a suspensão do feito até a definição do ponto pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862 ainda pendente (páginas 193/201).
O autor apresentou resposta (páginas 205/210).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348
Voto no 37.426
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348 - Voto no 37.426
De pronto, afasto a prejudicial de prescrição levantada pelo INSS
nas razões ofertadas, uma vez que o entendimento perfilhado é no sentido de
que nas ações de trato continuativo o fundo de direito é ileso, prescrevendo
apenas as parcelas devidas no período anterior ao quinquênio que precedeu o
ajuizamento da ação.
No mais, tenho que a procedência do feito é de ser mantida.
Com efeito, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente
de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 24/27, 60, 63/67, 105, 108, 163/168 e
172).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força
do infortúnio o autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis no membro
inferior direito, representadas por diminuição da força e limitação dolorosa
dos movimentos de flexão e extensão do joelho, assegurando o Expert que
tais alterações comprometem a funcionalidade do segmento afetado,
culminando, por consequência, em redução da capacidade laborativa por dele
exigirem permanente demanda de maior esforço para o desempenho da
atividade que habitualmente exercia a época do acidente (ver páginas
148/152).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348
Voto no 37.426
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348 - Voto no 37.426
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da legislação
infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99 na redação
vigente na data do acidente), redução da capacidade profissional a merecer
reparação no âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão do auxílio-acidente, como decidido pelo julgado
singular.
O marco inicial do benefício fica mantido no dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário pago no âmbito administrativo, ou
seja, 17.05.2012 (ver página 105), observadas a prescrição das parcelas
anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação (demanda
proposta em 22.11.2019 - ver página 01), bem como eventual adequação na
hipótese de o Superior Tribunal de Justiça vier a definir marco diverso
quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.021,74 - ver
página 24) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir
da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348
Voto no 37.426
Apelação / Remessa Necessária no 1010605-50.2019.8.26.0348 - Voto no 37.426
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator